Tribunal: TJDFT
Processo: 0708569-23.2018.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. PRESTAÇÕES INADIMPLIDAS. PROVA DO PAGAMENTO. ÔNUS DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo réu contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o apelante ao pagamento de danos materiais no valor de R$11.838,00 (onze mil oitocentos e trinta e oito reais), com correção monetária desde o inadimplemento e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação, bem como R$4.000,00 (quatro mil reais) à título de cláusula penal, com correção monetária desde o ajuizamento da demanda e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.
2. Nos termos do art. 319 e 320 do Código Civil, incumbe ao devedor exigir recibo dos pagamentos supostamente efetuados, sendo certo que o ordenamento jurídico prevê medidas a seu favor para os casos de recusa de regular quitação pelo credor. Na espécie, a comprovação do pagamento das parcelas decorrentes do contrato de compra e venda firmado cabia ao devedor, ora recorrente, porquanto consiste em fato extintivo do direito da autora, consoante a regra do ônus da prova prevista no art. 373, II, do CPC.
3. Ainda que o parágrafo único do art. 320 do Código Civil assegure a validade da comprovação do pagamento, sem o atendimento das exigências do instrumento de quitação, “se de seus termos ou das circunstâncias resultar haver sido paga a dívida”, o recorrente não demonstrou cabalmente que a credora, ora apelada, efetivamente recebeu os aludidos pagamentos, porquanto reconhece que foram efetuados, por vezes, a seus familiares, inexistindo prova da outorga de mandato a legitimar o recebimento por terceiros. Ademais, a prova oral colhida não auxilia ao devedor, posto que a testemunha não esclareceu sequer o montante que supostamente foi pago.
4. Recurso conhecido e desprovido.